Tribunal: CARF
Processo: 10469.725036/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725036/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.260 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ELDORADO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta reestabeleça o prazo de
interposição do Recurso Voluntário, previsto no Art. 33, do Decreto no 70.235/72, intimando
pessoalmente o contribuinte para apresentar um novo recurso, ou emendar a cópia juntada aos
Embargos à Execução.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Auto de Infração de IRPJ, no valor de R$
38.645,73, em que a autoridade fiscal autuou o contribuinte por adições não computadas na
apuração do Lucro Real, referente a parcelas de lucro inflacionário de R$ 23.065,02 em cada
trimestre do ano-calendário 2007.
O contribuinte realizou a Impugnação do Auto de Infração (e-Fl. 80 a 91), tendo o
processo sido remetido para julgamento pela DRJ/CE.
Em sede de 1a instância administrativa, o colegiado decidiu por julgar
“PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, para manter o IRPJ (principal), no valor de R$
3.004,45 (três mil e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para o último trimestre do
período-base, com fato gerador em 31/12/1997, sobre o qual incidirá multa de ofício e juros de
mora, na forma da legislação aplicável”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725036/2015-41
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Fora expedida, então, a intimação do contribuinte acerca do resultado do
julgamento, tendo sido recebida em 06/09/2007, conforme Aviso de Recebimento à e-Fl. 188.
Posteriormente a DRF/NATAL certificou Termo de Perempção (e-Fl. 193), tendo
apurado o transcurso do prazo para recurso, sem a manifestação do contribuinte.
Após as cobranças de praxe pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o
processo fora encaminhado para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para
inscrição em dívida ativa.
Por conseguinte, a PGFN ajuizou execução fiscal contra o contribuinte, que fora
prontamente embargada. Em sede de Embargos à Execução, dentre outros argumentos, o
contribuinte alega ter interposto recurso na esfera administrativa, juntando cópia (parcial) do
Recurso Voluntário (e-Fls. 247 a 251).
Em decorrência das alegações do contribuinte, a PGFN solicitou esclarecimentos
à RFB, que respondeu com os Memorandos DRF/NAT/SACAT/GAJ no 100 e 103. Segue,
portanto, trecho do segundo memorando enviado, que esclarece melhor a controvérsia:

Diante das informações prestadas, a PGFN impugnou essa matéria dos
argumentos dos Embargos à Execução, nos seguintes termos:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Em seguida, fora proferida Sentença (e-Fls. 303 a 308) pelo Juiz da 6a Vara da
Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou “(...) PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, para declarar por sentença nula a inscrição e, por consequência, a
CDA e a execução (...)”. Na referida sentença, o magistrado teceu as seguintes considerações:

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Cumpre ressaltar que, mesmo a PGFN tendo apelado da decisão, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região manteve incólume a decisão recorrida, tendo o processo
transitado em julgado, conforme informação do Procurador da Fazenda Nacional em petição
constante dos autos (e-Fl. 323), e Certidão de Trânsito em Julgado (e-Fl. 339).
Após a decisão judicial, o processo administrativo fora novamente autuado, com
nova numeração, tendo sido proferido o seguinte Despacho de Encaminhamento (e-Fl. 347) pela
RFB, e posteriormente encaminhado para o CARF:

É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Compulsando-se os autos, verifica-se que mesmo a PGFN tendo pleiteado a
intimação do contribuinte para apresentar a 2a via original e completa do Recurso Voluntário, o
juiz proferiu a sentença com base apenas na cópia juntada no processo, tendo considerado a
verossimilhança do carimbo de protocolo constante na peça recursal.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Analisando-se, portanto, a cópia do Recurso Voluntário (e-Fls. 247 a 251),
verifica-se que de fato o mesmo encontra-se incompleto, faltando os pedidos que provavelmente
foram elencados.
Cumpre ressaltar, que o “pedido” de um recurso, é um requisito formal
imprescindível para este possa ser admitido, devendo ser certo, válido e determinado.
Tal requisito encontra-se evidente no Art. 6o , IV, da Lei no 9.784, e nos Arts. 322
e 324, do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:
“Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;”
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
(...)
Art. 324. O pedido deve ser determinado.” (grifo nosso)

Torna-se, portanto, inviável realizar o julgamento do Recurso Voluntário sem o
exame dos pedidos que lhe foram elencados.
Ademais, considerando-se a especificidade do presente caso, em que a DRF não
constou do protocolo do recurso, e ante o lapso temporal de todos os fatos narrados no relatório,
entendo que a devolução do prazo para que o contribuinte apresente novo Recurso Voluntário,
ou emende a cópia juntada aos Embargos à Execução, é medida necessária para o devido
saneamento do presente processo.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para
que esta reestabeleça o prazo de interposição do Recurso Voluntário, previsto no Art. 33, do
Decreto no 70.235/72, intimando pessoalmente o contribuinte para apresentar um novo recurso,
ou emendar a cópia juntada aos Embargos à Execução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725036/2015-41

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital